Tribunal: TJMT
Processo: 1000096-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000096-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prova de Títulos, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – PETIÇÃO DE TUTELA CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – PLEITO DE EFEITO SUSPENSIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO – INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A ausência de elementos novos que possam alterar a decisão recorrida, bem como a inexistência de contraposição aos fundamentos que sustentaram a decisão indeferitória do efeito suspensivo requerido em sede de
Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente afronta o princípio da dialeticidade recursal, o que impede o seu provimento.

2.

Agravo desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimento c/c pelido de reconsideração e tutela cautelar interposto por RICARDO BRAVO, em face de decisão unipessoal que não acolheu os Embargos de Declaração opostos na Petição n. 1000096.83.2021.8.11.0000, indeferindo o pedido de efeito suspensivo formulado no Recurso de Apelação Cível interposto na Ação Ordinária n. 1015395-50.2016.8.11.0041.

Sustenta o Agravante que a concessão de efeito suspensivo não anula a sentença e não confunde com o mérito da ação.

Acusa que a manutenção dos efeitos da sentença recorrida afeta sua situação jurídica, causando dano de difícil ou impossível reparação.

Menciona que a isonomia fora objeto de análise do RAI n. 1000173-34.2017.8.11.0000 e na ação de 1o Grau, e que a AprovaMT deliberadamente mentiu quanto à sua perda de delegação no Estado de Mato Grosso do Sul, porquanto há três recursos administrativos pendentes de análise perante o TJMS, não havendo que se falar em condenação definitiva.

Ressalta que ainda tramitam o Pedido de Providências 0007146-29.2017.2.00.0000 e o PCA n. 0009145-80.2018.2.00.0000 perante o CNJ, bem como o RMS 59.977/MS e RMS 64070/MS junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Apresenta como motivos para a concessão do efeito suspensivo questão de ordem pública, tal sendo a incompetência da Vara Especializada da Fazenda Pública e deste Sodalício, posto que o valor da causa é inferior a 60 salários-mínimos (R$ 35.200,00), o que seria suficiente para reavivar a liminar no RAI 1000173-34.2017.8.11.0000.

Relata o equívoco da decisão agravada quanto à análise da quebra da isonomia, e que a “a verificação se houve ou não quebra de isonomia efetiva é questão de mérito, porém a sentença de 1o grau sequer tratou deste ponto, que são justamente a causa de pedir do autor” – quebra de isonomia superveniente.

Alega que a decisão embargada não verificou a probabilidade de provimento do recurso e nem mesmo a decisão dos embargos analisou a matéria da forma devida.

Acusa a existência de risco grave e de difícil reparação.

Argui que o certame é investigado em procedimento pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio do Processo 0003009-96.2020.2.00.0000.

Requer que se exerça juízo de retratação, dando provimento ao recurso e garantindo o efeito suspensivo ao apelo.

Em não sendo este o entendimento, pleiteia a remessa do processo a julgamento pelo Colegiado, a fim de que seja provido o recurso e reformada a decisão agravada (id. 77379967).

Em suas contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado requereu o não conhecimento do agravo, posto que “sequer faz menção aos fundamentos da decisão ora agravada”, ferindo o princípio da dialeticidade recursal, vindicando o não conhecimento do agravo (id. 84047954).

O Recorrente peticionou nos autos, noticiando o escoamento do prazo para que terceiros protocolassem eventual apelo contra o segundo embargos interposto na origem, reiterando o pedido de concessão de efeito suspensivo (id. 85775465).

É o relatório.

V O T O

(MÉRITO):

Exma. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, necessária a análise da tese apresentada pela Procuradoria Geral do Estado, consistente na violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Consoante infere-se dos autos, o ora Agravante ingressou com a Petição 1000096.83.2021.8.11.0000, no qual pugnava pela concessão de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação movido contra a sentença proferida pelo Juízo singelo, nos autos da Ação Ordinária n. 1015395-50.2016.8.11.0041.

Por ocasião do recebimento do Pedido de Tutela Cautelar, considerei como inexistentes os motivos arguidos pelo ora Recorrente para conferir o efeito suspensivo então requerido, indeferindo o pedido, nos seguintes termos:

“[...] No caso em apreço, o Apelante, ora Requerente, foi excluído do certame por não apresentar documento essencial exigido no edital, qual seja, atestado de antecedentes da Polícia Civil do Distrito Federal.

Considerando que o edital do concurso é a lei entre as partes, ou seja, vincula tanto o administrado quanto a Administração Pública, tal regra não pode ser flexibilizada (salvo manifesta ilegalidade), sob pena de tratamento desigual aos demais participantes que se encontram na mesma situação do Requerente.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AGENTE SOCIOEDUCATIVO – TESTE FÍSICO – RENOVAÇÃO - REGRA EDITALICIA - AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. O edital é a lei do concurso público, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e isonomia, evidenciado o não atendimento à regra constante no edital, correta a decisão administrativa que desclassifica candidato em concurso público, diante da não entrega de atestado médico necessário para a realização de teste físico. (TJ/MT - N.U 1000527-93.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2018, Publicado no DJE 17/09/2018)

Nesse norte, correta a decisão que excluiu o Requerente do certame.

Diante do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de EFEITO SUSPENSIVO.

Comunique-se o juízo
a quo
e às partes acerca desta decisão.

Aguarde-se a distribuição do Apelo.

Não havendo interposição de recurso da presente decisão no prazo legal, o que deverá ser certificado, determino o arquivo do presente Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente com as cautelas de estilo. [...]” (id. 71828950)

Ao rejeitar os Embargos de Declaração, destaquei que a questão da isonomia – tão propalada pelo Recorrente e abordada no Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, e reprisada nas razões recursais – fora conhecida na decisão embargada. Ressaltei, ainda, que a incompetência é matéria voltada ao recurso, devendo ser conhecida como preliminar, sendo incabível a sua análise nesse momento processual:

“[...] Ao analisar os autos, não se verifica qualquer omissão ou contradição na decisão embargada, pois o pedido da petição proposta pelo Embargante é a atribuição de efeito de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação já interposto, mas ainda não remetido a este Sodalício, ou seja, tem a sua análise e processo de cognição horizontal ou superficial.

Não pode ser analisada nenhuma matéria, seja de direito material ou processual, atinente ao mérito recursal.

O mérito recursal será discutido, analisado e decidido em momento processual próprio, oportuno e adequado, qual seja, quando do julgamento do Recurso de Apelação propriamente dito, ocasião em que o processo de cognição é vertical e exauriente.

A questão da incompetência do juízo
a quo
, ainda que abordada como preliminar, é matéria a ser discutida em sede do apelo, posto que tal questão já foi abordada e decidida no primeiro grau.

Analisar, neste momento processual, matéria de mérito é inverter a lógica e a sistemática processual, o que poderia levar a nulidade processual por antecipação de julgamento e esvaziamento completo da demanda.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE CONTRATO. REQUISITOS DO ART. 300 CPC. AUSENTES. - Para a concessão da tutela
antecipada
é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. - No caso, não obstante a existência de verossimilhança nas alegações da agravante, o deferimento do pleito poderia gerar um esvaziamento do
mérito
da ação, por caracterizar a
antecipação
do
julgamento
da lide, ou seja, seria um adiantamento total e definitivo do que se está pleiteando na demanda.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO. UNÂNIME. (TJ/RS -
Agravo
de
Instrumento
, No 70080434970, Décima Sétima Câmara Cível, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 24-10-2019)

No que concerne ao argumento de que foi votado favoravelmente ao Embargante no RAI no 1000173-34.2017.811.0000, ao contrário do que por ele sustentado, esta operadora do Direito apenas presidiu a sessão (em substituição legal), mas não votou no referido processo.

A Câmara julgadora do referido Recurso de Agravo de Instrumento foi composta pelo Dr. Gilberto Lopes Bussiki, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa Antônia Siqueira Gonçalves, conforme se infere no acórdão do referido recurso (Id. 3182838 do RAI).

Por fim, quanto ao argumento de que houve quebra de isonomia, saliento que este é ponto central de toda a discussão, seja no Recurso de Apelação, seja na petição que formulou pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Registro ainda que esta operadora do Direito mencionou, de forma expressa e explícita, acerca do tratamento desigual (princípio da isonomia) na decisão embargada, conforme se pode observar Id. 71828950.

Desta forma, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada.

O que a Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Nesse norte, se não restando configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe. [...]” (id. 75434514).

Verifica-se, portanto, que assiste razão ao Recorrido, ao passo que o Agravante tão somente reprisa os argumentos trazidos na inicial do Pedido de Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, sem rebater os argumentos trazidos na decisão agravada, deixando de apresentar elementos novos que possam infirmar o entendimento então exarado, ferindo, assim, o princípio da dialeticidade recursal.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça aponta o não cabimento de recurso como no caso em comento:

“É inviável o agravo regimental que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula no 182/STJ)” (STJ – AgRg no AREsp 103222/RJ – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013)

A inobservância ao princípio da dialeticidade recursal nos agravos internos redunda no improvimento dos recursos, consoante entendimento já firmado por este Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – ART. 1.011, I C/C ART. 932, III, AMBOS DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos. (N.U 1013174-12.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – APELO NÃO CONHECIDO, POR FALTA DE DIALETICIDADE – RAZÕES DE AGRAVO QUE NÃO GUARDAM QUALQUER RELAÇÃO COM O CONTEÚDO DA DECISÃO RECORRIDA – NOVA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CONFIGURAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL – PENALIDADE DO ART. 1.021, §4o, CPC – APLICABILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Não comporta conhecimento o recurso que não ataca as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, em franca inobservância ao princípio da dialeticidade.

2.

A postura adotada pelo agravante, consistente na interposição de recurso manifestamente inadmissível e, em especial, por incorrer, pela segunda vez consecutiva, em apresentação de razões recursais desprovidas de dialeticidade, revela atitude incompatível com o exercício da boa-fé processual, que, por óbvio, em nada contribui para a rápida e efetiva solução do litígio, e atua em desprestígio à atividade da advocacia, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, CPC.

(N.U 1000092-74.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021